Tribunal: TJBA
Processo: 0500180-27.2018.8.05.0126
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500180-27.2018.8.05.0126 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: IGOR SOUSA DIAS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MODALIDADE RETROATIVA. RECONHECIMENTO. PENA CONCRETAMENTE APLICADA DE 1 (UM) ANO E 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 4 (QUATRO) ANOS, REDUZIDO À METADE EM RAZÃO DA MENORIDADE RELATIVA DO RÉU AO TEMPO DO CRIME (ART. 115 DO CP). PRAZO PRESCRICIONAL DE 2 (DOIS) ANOS. LAPSO DE MAIS DE 4 (QUATRO) ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. SUPERAÇÃO DO BIÊNIO PRESCRICIONAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta pelo réu Igor Sousa Dias contra sentença que o condenou à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. A defesa requer a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa. II. Questão em discussão 2. Verificar se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, calculada sobre a pena concretamente aplicada de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, com incidência da causa de redução do prazo prescricional prevista no art. 115 do Código Penal, em razão de o apelante contar com menos de 21 (vinte e um) anos à época do crime. III. Razões de decidir 3. A prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa deve ser aferida com base na pena concretamente aplicada, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal, observados os marcos interruptivos anteriores à sentença. 4. Para a pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, o prazo prescricional é de 4 (quatro) anos, conforme o art. 109, inciso V, do Código Penal. 5. Como o réu contava com 20 (vinte) anos de idade na data dos fatos — tendo nascido em 09 de novembro de 1997, quando a conduta foi praticada em 22 de fevereiro de 2018 —, incide a causa de redução pela metade prevista no art. 115 do Código Penal, resultando em prazo prescricional de 2 (dois) anos. 6. Entre o recebimento da denúncia (7 de agosto de 2020) e a publicação da sentença condenatória (24 de junho de 2025), transcorreram mais de 4 (quatro) anos, lapso de tempo superior ao biênio prescricional aplicável. IV. Dispositivo e tese 7. Em consonância com o parecer ministerial, recurso conhecido e provido para declarar extinta a punibilidade do réu Igor Sousa Dias pela prescrição retroativa da pretensão punitiva. Tese de julgamento: A prescrição retroativa da pretensão punitiva, calculada sobre a pena concretamente aplicada (art. 110, §1º, do CP), com redução do prazo pela metade em razão da menoridade relativa do réu ao tempo do crime (art. 115 do CP), impõe a extinção da punibilidade quando o lapso transcorrido entre os marcos interruptivos relevantes supera o prazo prescricional correspondente. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, §1º; e 115. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de Apelação Criminal de nº 0500180-27.2018.8.05.0126, oriundos da Vara Criminal da Comarca de Itapetinga/Ba, sendo Apelante Igor Sousa Dias e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e prover o recurso, para declarar extinta a punibilidade do réu Igor Sousa Dias pela prescrição retroativa da pretensão punitiva, nos termos do voto do Relator. Salvador, (data registrada eletronicamente). Desembargador NILSON SOARES CASTELO BRANCO Relator